Tribunal: TRF3
Processo: 5000473-65.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
132/775)

5000473-65.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000473-65.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: DEL NERO E MIRANDEZ RESTAURANTE, PIZZARIA E CONVENIENCIAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAO ANTONIO CALEGARIO VIEIRA - SC25265-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO MARGUARDT - SC37552-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. ADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL. RECURSO HIERÁRQUICO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu pedido liminar destinado ao reconhecimento da tempestividade de impugnações administrativas e à suspensão da exigibilidade de créditos tributários constantes de processos administrativos fiscais, com consequente emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN). A agravante sustentou ter apresentado impugnações administrativas no prazo de 30 dias previsto no Decreto no 70.235/72, conforme orientação constante de despacho decisório da autoridade fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as manifestações administrativas apresentadas pela agravante configuram impugnação apta a instaurar o contencioso administrativo fiscal e suspender a exigibilidade do crédito tributário, bem como se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso hierárquico previsto no art. 56 da Lei no 9.784/99 e a impugnação disciplinada pelo Decreto no 70.235/72 constituem instrumentos processuais distintos, aplicáveis a situações diversas no âmbito do processo administrativo.

Constatou-se que, nos processos administrativos fiscais indicados, a decisão administrativa admitia apenas a interposição de recurso hierárquico no prazo de 10 dias, sem efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário.

A denominação dada pela parte à manifestação administrativa como “impugnação” não altera sua natureza jurídica quando o caso concreto exige a utilização de recurso hierárquico previsto na Lei no 9.784/99.

A ausência de demonstração da plausibilidade do direito impede o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, III, do CTN.

Não se comprovou perigo de dano concreto ou iminente, pois as alegações de inscrição em dívida ativa, execução fiscal e restrições financeiras revelam caráter hipotético, desacompanhado de elementos que evidenciem a iminência das medidas indicadas.

Tendo em vista o julgamento colegiado do mérito do presente agravo de instrumento, restou prejudicado o agravo interno interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido, restando prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento:

A impugnação prevista no Decreto no 70.235/72 e o recurso hierárquico do art. 56 da Lei no 9.784/99 constituem instrumentos processuais distintos e aplicáveis a hipóteses específicas no âmbito administrativo.

A denominação atribuída pela parte à manifestação administrativa não altera sua natureza quando o ordenamento prevê meio recursal específico.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a alegação genérica de possíveis prejuízos decorrentes da exigibilidade do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, III, e 206; Lei no 9.784/1999, art. 56; Decreto no 70.235/1972, arts. 14 e 15; CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: n.a

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000473-65.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: DEL NERO E MIRANDEZ RESTAURANTE, PIZZARIA E CONVENIENCIAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAO ANTONIO CALEGARIO VIEIRA - SC25265-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO MARGUARDT - SC37552-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEL NERO E MIRANDEZ RESTAURANTE, PIZZARIA E CONVENIENCIAS LTDA. contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar.

Na origem, a agravante impetrou mandado de segurança e requereu a concessão de liminar, inaudita altera parte, para determinar que o Delegado da Receita Federal do Brasil em Presidente Prudente/SP reconhecesse a tempestividade das impugnações administrativas apresentadas pela impetrante e promovesse a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários contidos nos Processos Administrativos Fiscais (PAFs) no 15746.720.560/2025-02, 15746.720.891/2025-34, 15746.720.892/2025-89, 15746.720.893/2025-23, 15746.720.917/2025-44, 15746.720.918/2025-99 e 15746.720.919/2025-33, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Sustentou a ilegalidade da conduta da autoridade coatora que manteve os débitos como exigíveis no sistema da Receita Federal e impediu a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), mesmo diante da tempestiva apresentação de impugnações administrativas que instauram a fase contenciosa do processo administrativo fiscal, conforme os artigos 14 e 15 do Decreto no 70.235/72.

Em razões recursais, sustenta a agravante que a ausência de deferimento da tutela de urgência acarretará danos à impetrante, tendo em vista os prejuízos advindos da impossibilidade de obtenção da CPEN, essencial para a continuidade de suas atividades empresariais, tais como participação em licitações, acesso a linhas de crédito e celebração de contratos, argumentando que o risco de colapso operacional e financeiro configura perigo da demora em sentido jurídico.

Afirma que a probabilidade de provimento do recurso decorre do reconhecimento expresso pela própria Administração Tributária, no item 82 do Despacho Decisório proferido no processo administrativo, da possibilidade de interposição de impugnação nos termos do Decreto no 70.235/72, no prazo de 30 (trinta) dias, com o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, inciso III, do CTN.

Aduz que o Juízo a quo incorreu em equívoco ao analisar exclusivamente o item 81 do Despacho Decisório, que tratava de Recurso Hierárquico sob a égide da Lei no 9.784/99, desconsiderando que a agravante exerceu seu direito de defesa precisamente pela via indicada no item 82, tendo protocolado as impugnações em 14/08/2025, dentro do prazo de 30 dias contados das ciências ocorridas em 16/07/2025 e 30/07/2025.

Sustenta que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impõe, por força do art. 206 do CTN, a obrigatoriedade de emissão da CPEN, constituindo direito líquido e certo da impetrante.

Pleiteia a antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de reconhecer a tempestividade das impugnações administrativas, determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, bem como a expedição ou renovação da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) em favor da agravante, garantindo-se o regular prosseguimento da fase contenciosa administrativa fiscal.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida (Id 350472323).

Em agravo interno interposto (Id 352256532), a impetrante argumenta que utilizou a via processual expressamente prevista no item 82 do Despacho Decisório, cujas impugnações, protocoladas tempestivamente, instauram o contencioso administrativo fiscal com suspensão da exigibilidade dos créditos (art. 151, III, do CTN), e que a decisão monocrática incorreu em erro de premissa jurídica ao equiparar tal impugnação ao recurso hierárquico do item 81. Sustenta haver risco concreto e iminente de inscrição em Dívida Ativa, execução fiscal com penhora de contas, impossibilidade de obtenção da CPEN e comprometimento da continuidade operacional e financeira da empresa, no montante de R$ 8.500.000,00, caso não seja concedida a tutela pleiteada.

Com contraminuta da União, subiram os autos a este egrégio Tribunal Regional Federal.

Manifestação do Ministério Público Federal em segundo grau de jurisdição opinando pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

lps

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Na hipótese, não vislumbro a presença de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a concessão da tutela pleiteada, bem como a probabilidade de direito ensejadora da medida.

A controvérsia cinge-se a definir se as impugnações administrativas apresentadas pela agravante em 14/08/2025, no prazo de 30 dias contados das ciências ocorridas em 16/07/2025 e 30/07/2025, são tempestivas e aptas a suspender a exigibilidade dos créditos tributários, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN e dos arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235/72, viabilizando a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

A agravante sustenta que utilizou corretamente a impugnação prevista no item 82 do mesmo Despacho, que expressamente autorizava a defesa pelo rito do Decreto no 70.235/72 no prazo de 30 dias, com efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário.

Nas suas razões de agravo interno (ID 352256532), aduz que a decisão desconsiderou que suas impugnações administrativas foram apresentadas tempestivamente, conforme orientação expressa do próprio Fisco (Item 82 do despacho decisório), o que garantiria a suspensão da exigibilidade de créditos tributários, nos termos do art. 151, III, do CTN, e o direito à expedição de CPEN. Alega, ainda, a presença de perigo de dano concreto, diante dos impactos financeiros e operacionais decorrentes da exigibilidade dos débitos (restrição a crédito, licitações e risco de execução fiscal).

No caso sub examine, verifico que o recurso proveniente do art. 56 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e a impugnação prevista no Decreto no 70.235/72 são instrumentos distintos, aplicados a situações díspares.

Como narrou o juízo a quo, com base na documentação apresentada pela impetrante, houve equívoco na utilização do meio processual administrativo adequado, uma vez que, nos processos administrativos fiscais indicados, caberia recurso hierárquico no prazo de 10 dias, e não impugnação nos moldes do Decreto no 70.235/1972.

É de se salientar que o despacho decisório combatido pelo writ ilustrou a diferença de instrumento recursal a ser utilizado (id 432237490, 293), narrando:

81. É importante asseverar que para a decisão do processo no 15746.720560/2025-02 só é cabível a eventual interposição do recurso hierárquico, regulado pelo art. 56 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que não possui o condão de suspender os créditos tributários nos termos do inciso III do “caput” do art. 151 do Código Tributário Nacional, no prazo de 10 dias.

82. Caso não concorde com o lançamento de Multa por Falsidade em Compensação, é possível a interposição de impugnação e neste caso se aplica o disposto no Processo Administrativo Fiscal (Decreto n° 70.235/1972, de 06.03.72), inclusive o condão de suspender o crédito tributário nos termos do inciso III do “caput” do art. 151 do Código Tributário Nacional.

Logo, ainda que tenha nomeado a impetrante seu recurso no âmbito administrativo como “impugnação”, a hipótese mais se amolda ao recurso hierárquico previsto na Lei 9.784/99, o que obsta, numa análise preliminar, concluir-se pela plausibilidade do direito invocado. Nesse sentido, inclusive, foi a análise do Fisco (id 432237490, p. 843):

O sujeito passivo solidário nomeou suas manifestações como “Impugnação”, o que não se aplica ao caso concreto, já que para a decisão do processo no 15746.720560/2025-02 só é cabível a eventual interposição do Recurso Hierárquico, regulado pelo art. 56 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no prazo de 10 dias.

Ademais, quanto ao periculum in mora, a agravante alega risco iminente de inscrição em dívida ativa, execução fiscal com possível penhora de bens, inscrição no CADIN e outras medidas constritivas capazes de comprometer sua liquidez e a continuidade de suas atividades. Narra que a impossibilidade de obtenção da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) impede a participação em licitações públicas, restringe o acesso a linhas de crédito e financiamentos bancários vitais para o capital de giro e obstaculiza a celebração e manutenção de contratos comerciais, causando prejuízos operacionais e financeiros de difícil reparação.

Entretanto, tais alegações revelam-se meramente genéricas e hipotéticas, desprovidas de comprovação concreta de que tais medidas já tenham sido deflagradas ou estejam prestes a ocorrer, não bastando, para a caracterização do perigo de dano, a simples potencialidade de atos futuros.

O atual Código de Processo Civil reforçou a importância do princípio do contraditório, de modo que as medidas liminares “inaudita altera parte” devem ser reservadas para as hipóteses em que a urgência seja tamanha que grave e concreto dano possa consumar-se antes mesmo da manifestação da parte contrária, não sendo esse o caso dos autos.

Por fim, tendo em vista o julgamento colegiado do mérito do presente agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. ADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL. RECURSO HIERÁRQUICO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu pedido liminar destinado ao reconhecimento da tempestividade de impugnações administrativas e à suspensão da exigibilidade de créditos tributários constantes de processos administrativos fiscais, com consequente emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN). A agravante sustentou ter apresentado impugnações administrativas no prazo de 30 dias previsto no Decreto no 70.235/72, conforme orientação constante de despacho decisório da autoridade fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as manifestações administrativas apresentadas pela agravante configuram impugnação apta a instaurar o contencioso administrativo fiscal e suspender a exigibilidade do crédito tributário, bem como se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso hierárquico previsto no art. 56 da Lei no 9.784/99 e a impugnação disciplinada pelo Decreto no 70.235/72 constituem instrumentos processuais distintos, aplicáveis a situações diversas no âmbito do processo administrativo.

Constatou-se que, nos processos administrativos fiscais indicados, a decisão administrativa admitia apenas a interposição de recurso hierárquico no prazo de 10 dias, sem efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário.

A denominação dada pela parte à manifestação administrativa como “impugnação” não altera sua natureza jurídica quando o caso concreto exige a utilização de recurso hierárquico previsto na Lei no 9.784/99.

A ausência de demonstração da plausibilidade do direito impede o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, III, do CTN.

Não se comprovou perigo de dano concreto ou iminente, pois as alegações de inscrição em dívida ativa, execução fiscal e restrições financeiras revelam caráter hipotético, desacompanhado de elementos que evidenciem a iminência das medidas indicadas.

Tendo em vista o julgamento colegiado do mérito do presente agravo de instrumento, restou prejudicado o agravo interno interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido, restando prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento:

A impugnação prevista no Decreto no 70.235/72 e o recurso hierárquico do art. 56 da Lei no 9.784/99 constituem instrumentos processuais distintos e aplicáveis a hipóteses específicas no âmbito administrativo.

A denominação atribuída pela parte à manifestação administrativa não altera sua natureza quando o ordenamento prevê meio recursal específico.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a alegação genérica de possíveis prejuízos decorrentes da exigibilidade do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, III, e 206; Lei no 9.784/1999, art. 56; Decreto no 70.235/1972, arts. 14 e 15; CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: n.a

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão